Tribunal: TJDFT
Processo: 0012933-16.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012933-16.2017.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOAO VITOR DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Segundo o STF, para a incidência do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A reincidência, mesmo que específica, não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, máxime quando as circunstâncias do caso concreto revelarem a inexpressividade da lesão e a ausência de violência na conduta. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 3. É o caso, inclusive, de se aplicar o princípio da insignificância, no caso concreto, sob a ótica da Teoria da Tipicidade Conglobante, no sentido de que embora formalmente típica a conduta imputada ao denunciado, esta não se revela materialmente típica, em razão do caráter subsidiário do Direito Penal. 4. Presentes os requisitos objetivos, e levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, sobretudo a ausência de violência e que o bem – uma bicicleta – fora restituído ao seu proprietário, correta a absolvição sumária, com fundamento no art. 397, inciso III, do CPP. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sustentando que a expressividade da lesão jurídica provocada pelo agente, somada à reincidência e à imputação de crime qualificado, revelam maior grau de reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, autorizam o afastamento do princípio da insignificância. Acrescenta que tais fatos preponderam sobre a ocorrência da restituição da coisa furtada e da ausência de violência na conduta perpetrada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016